Tribunal: STF
Processo: RHC 56843
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-06
Data de publicação: 1979-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS JA CONCEDIDO EM PARTE, PARA RECONHECER AO RÉU O
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO,
EM TORNO DE FALTA DE JUSTA CAUSA E DO EXERCÍCIO DA DEFESA SÃO
REMETIDAS PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, RESSALVADA A
POSSIBILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.